Tribunal: TJSP
Processo: 1001227-53.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANO MORAL – Apontamentos na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Alegação de débitos prescritos – Improcedência – Inconformismo – Documentos que comprovam a incapacidade financeira da autora, fazendo jus ao benefício da justiça gratuita - Relação de consumo – Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor - Ônus da prova da ré, nos termos do artigo 6o,

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANO MORAL – Apontamentos na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Alegação de débitos prescritos – Improcedência – Inconformismo – Documentos que comprovam a incapacidade financeira da autora, fazendo jus ao benefício da justiça gratuita - Relação de consumo – Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor - Ônus da prova da ré, nos termos do artigo 6o, inciso VIII – Ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes e de comprovação dos débitos – Dívidas que se mostram inexistentes – Apontamentos indevidos – Necessária exclusão das anotações - Responsabilidade da ré, que exerce atividade lucrativa e assume os riscos pelos danos provocados por esta atividade – Inexigibilidade dos débitos – Comprovação da redução do score - DANO MORAL caracterizado – Indenização fixada em R$ 5.000,00, de forma a bem recompensar a autora dos danos descritos – Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Valor pleiteado que se mostra excessivo - Ação que deve ser julgada procedente - Sentença reformada – Recurso provido.*